Tribunal: TJES
Processo: 0000282-89.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000282-89.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAUA SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM LEGÍTIMA DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES. CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000282-89.2023.8.08.0048

APELANTE: CAUA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM LEGÍTIMA DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES. CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.O apelante foi condenado pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), por ter desobedecido ordem de parada emanada por policiais militares em patrulhamento preventivo, quando realizava manobras perigosas com motocicleta em via pública. Mesmo após a ordem clara de abordagem, empreendeu fuga, vindo a ser interceptado apenas após colidir com a viatura policial.

2. Proferida sentença condenatória, foi interposto recurso de apelação alegando ausência de dolo na conduta do agente, ilegitimidade da ordem de parada, atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância e, por fim, insuficiência probatória. Parecer Ministerial pela manutenção da r. sentença e desprovimento dos pedidos recursais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Analisa-se a existência de elementos suficientes para manutenção da condenação, frente aos argumentos recursais que sustentam: (i) ausência de dolo; (ii) ilegitimidade da ordem; (iii) atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância; e, subsidiariamente, (iv) insuficiência probatória.

RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A materialidade e autoria do delito restaram devidamente demonstradas nos autos quanto à prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal pelo Apelante. Os policiais militares ouvidos em juízo relataram de forma harmônica e coerente que o recorrente realizava “grau” com a motocicleta em via pública e, ao receber ordem de parada, evadiu-se, sendo contido apenas após colisão com a viatura. O acusado, citado e intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, restando revel.

5. A tese de ausência de dolo não prospera. No crime de desobediência, o dolo é genérico, e se configura pela mera recusa consciente de cumprir ordem legal. A fuga deliberada diante da ordem de parada é suficiente para caracterizar a intenção de desobedecer, conforme reconhecido pelo STJ no Tema Repetitivo 1060:

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

6. Também não há que se falar em ilegitimidade da ordem. Os policiais militares, no exercício regular de sua função preventiva e ostensiva, têm competência para emitir ordem de parada diante de flagrante infração à segurança viária. Trata-se de comando legal, formal e materialmente válido, respaldado pela presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por agentes públicos em serviço.

7. Quanto à aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência consolidada, inclusive do STJ (Súmula 599), afasta sua incidência em delitos contra a Administração Pública, como é o caso da desobediência, por se tratar de proteção à autoridade estatal e à efetividade do exercício do poder de polícia. A conduta do recorrente, ao se evadir em alta velocidade e colocar em risco terceiros, possui nítida reprovabilidade e não pode ser considerada de mínima ofensividade.

8. Por fim, quanto à alegada insuficiência de provas, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos são firmes e convergentes, possuindo valor probatório idôneo, mormente diante da ausência de qualquer contraprova ou versão alternativa apresentada pela defesa. A jurisprudência pátria reconhece a robustez da prova testemunhal policial, desde que coerente, como no caso.

DISPOSITIVO E TESE

9. Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO
e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença guerreada que CONDENOU a recorrente.

Tese de julgamento:

A desobediência à ordem de parada emanada por policiais militares em patrulhamento preventivo caracteriza o crime previsto no art. 330 do CP, sendo inaplicável o princípio da insignificância e reconhecida a presunção de legitimidade do ato administrativo.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 330 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1060 do STJ.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)